Tribunal: TJES
Processo: 0008181-85.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008181-85.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WESLEY CORREA MENDONCA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008181-85.2020.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

WESLEY CORREA MENDONÇA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

WESLEY CORREA MENDON
Ç
A

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual do Espírito Santo e por Wesley Correa Mendonça contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando o réu pela prática do crime de porte ilegal de munição (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003) e absolvendo-o da imputação de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O Ministério Público postula a condenação pelo tráfico, enquanto o réu pugna pela absolvição do crime de porte de munição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo porte ilegal de munição; e (ii) estabelecer se existe prova segura da propriedade e destinação comercial dos entorpecentes apreendidos para fins de condenação pelo crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de porte de munição resta comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atesta o potencial lesivo do material bélico.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem plena eficácia probatória e confirmam que o réu descartou uma sacola contendo 32 munições calibre .380 durante a fuga.

Inexistência de contradições nos relatos dos agentes públicos autoriza a manutenção do decreto condenatório pelo artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

A ausência de depoimentos judiciais dos militares da Força Tática, responsáveis pela apreensão específica das drogas no interior da residência, fragiliza o nexo de propriedade do entorpecente.

A mera localização de drogas próximas ao local onde o réu buscou abrigo, sem demonstração inequívoca da posse direta ou de atos de mercancia, impede a condenação pelo tráfico de drogas.

Aplicação do princípio
in dubio pro reo
em relação ao crime de tráfico de entorpecentes devido à incerteza jurídica gerada pela instrução processual deficitária nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas dos autos e colhido sob o contraditório, é meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova segura da posse ou propriedade do entorpecente, não bastando a simples proximidade física em local de fuga para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em 06/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0008181-85.2020.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

WESLEY CORREA MENDONÇA

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

WESLEY CORREA MENDON
Ç
A

Advogado do(a) APELADO: GILBERTO LUIZ ALVES QUEIROZ - ES21788

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
e
WESLEY CORREA MENDONÇA
, em face da r. Sentença (ID 12090261, Vol. 02, parte 05, pp. 46/52) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu Wesley quanto à prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e o condenando pela prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
postula a condenação do apelado quanto à prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, o apelante
WESLEY CORREA MENDONÇA
pugna pela absolvição quanto à prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja absolvido nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, dada a inexistência de provas suficientes que ensejem sua condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 17292359, opinou pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

Emerge da Denúncia (ID 12090261, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 14 de junho de 2020, por volta das 16h58m, na Rua Ernesto Guimarães, na região denominada “Bené” ou “QG”, entre os Bairros Santa Rita e Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, Policiais Militares encontravam-se na referida região, caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, a fim de averiguarem a ocorrência de suposto crime de disparo de arma de fogo, ocasião em que avistaram o denunciado Wesley em via pública, notando que este demonstrava nervosismo e aparentava possuir um volume em sua cintura, razão pela qual lhe foi dada ordem de parada.

Consta, todavia, que o denunciado não obedeceu à mencionada ordem e passou a empreender fuga, sendo perseguido pelos militares. Em virtude disso, a fim de intimidar a ação policial e evitar uma possível abordagem, o denunciado empunhou a arma de fogo que portava, chegando a direcioná-la em face de um dos agentes da lei, o qual, para repelir a iminente e injusta agressão, efetuou um disparo com sua arma funcional.

Nesse momento, o denunciado dispensou a sacola com as munições por ele também portadas, que, logo após, foram recuperadas. Depreende-se dos autos, ainda, que a guarnição que perseguia o denunciado solicitou o apoio de outras equipes táticas que se encontravam no local, as quais acompanharam a fuga de Wesley, presenciando o momento em que este adentrou na residência de nº 328, na Rua Darcy Vargas. Imediatamente, os militares se dirigiram ao imóvel, onde conseguiram abordar o denunciado, que foi reconhecido como pessoa ligada ao tráfico de drogas da região.

Nesse mesmo contexto, verificou-se que próximos ao denunciado, no interior da casa, foram encontrados 01 (um) aparelho celular, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais), em espécie, 05 (cinco) buchas de maconha de grandes proporções e 13 (treze) pedras de crack, não sendo localizada a arma de fogo por ele ostentada anteriormente.

Pelas circunstâncias delineadas nos autos, todas as drogas apreendidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização, bem como o numerário em espécie era proveniente de tal mercancia.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório sustentando a tese de fragilidade probatória, argumentando que a condenação pelo porte de munição fundamentou-se exclusivamente na narrativa policial, sem o suporte de outros elementos que confirmassem a posse do material bélico pelo réu.

Ora, no caso em testilha, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Laudo de Exame Químico e do Laudo de Exame de Material (Balístico), os quais atestam não apenas a apreensão de substâncias entorpecentes e munições, mas também a eficácia destas últimas para a realização de disparos, configurando o potencial lesivo ao bem jurídico tutelado.

No tocante à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado negou a propriedade dos objetos ilícitos, afirmando que apenas fugiu para se proteger de disparos de arma de fogo ocorridos na região, buscando abrigo em residência alheia, desconhecendo a origem das drogas e munições arrecadadas.

Nesse panorama, sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
a testemunha Policial Militar F
á
bio Gomes Pires
declarou que estava, no local dos fatos apurando denúncias sobre disparos recentes de arma de fogo. Disse, ainda, que o acusado se evadiu, ao verificar a presença da Guarnição, sendo abordado no interior da residência para a qual correu, e enquanto corria, verificou que segurava algo em sua cintura. Ao confirmar as declarações prestadas em sede preliminar, relatou que
os
militares saíram
em acompanhamento ao acusado
e
que este apontou uma arma de fogo para a
g
uarnição e d
i
spensou uma sacola contendo munições,

bem como que outra
g
uarnição flagrou-o ingressando em uma residência, e, próximo ao local em que o acusado foi det
id
o, no interior da residência,
foram
apreendidos os entorpecentes
.

Corroborando tal versão,
a testemunha Policial Militar Johnny
Rangel Cardoso
declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que se deslocou ao local após ouvirem disparos de arma de fogo, vindos da região do 'Bené', sendo Wesley avistado em atitude suspeita, demonstrando nervosismo, tendo empreendido fuga tão logo os militares abriram a porta da viatura. Disse, ainda, que
o acusado apontou uma arma de fogo para os agentes que saíram em seu encalço, tendo, ainda, dispensado uma sacola contendo munições.
Outrossim, disse que
uma outra viatura da Força Tática foi quem localizou o acusado, homiziado no interior de uma residência, sendo nas proximidades do acusado apreendidos entorpecentes
.

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é firme no sentido de que o réu, durante a perseguição, descartou uma sacola plástica contendo 32 munições calibre .380, além de ter empunhado uma arma de fogo contra a guarnição antes de adentrar no imóvel onde foi capturado.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo,
deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que:

“
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, o
MINIST
É
RIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
postula a condenação pelo crime de tráfico de drogas, aduzindo, para tanto, que as circunstâncias da apreensão (local de tráfico, fuga e posse de dinheiro fracionado) indicam a autoria.

Nesse contexto, insta salientar que o Juízo sentenciante absolveu o réu quanto ao tráfico de drogas sob o fundamento de que não restou suficientemente provado que os entorpecentes pertenciam a Wesley, visto que a apreensão foi realizada por militares da Força Tática que não foram ouvidos na fase judicial, restando apenas a declaração de que a droga estava “próxima” ao réu em um imóvel invadido por ele.

Frente a tal cenário, a absolvição repousa no princípio do in dubio pro reo, destacando-se que a simples presença do acusado em um local onde drogas foram encontradas, sem a prova da posse direta ou de atos de mercancia judicializados, não autoriza o decreto condenatório por tráfico.

Diante do panorama delineado, a condenação criminal exige prova segura e estreme de dúvidas. Havendo incerteza quanto à propriedade dos entorpecentes em razão da ausência de depoimentos dos agentes que efetivaram a apreensão específica das drogas no interior da residência, a manutenção da absolvição é medida de rigor.

No caso vertente, embora os indícios sejam fortes, a instrução processual não logrou êxito em converter as suspeitas em certeza jurídica inabalável quanto ao crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)